Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Penal e processo penal. Recurso em sentido estrito. Tribunal do júri. Tentativa de Homicídio qualificado e Importunação Sexual. Decisão de pronúncia. Impronúncia ou desclassificação. Não cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por tentativa de homicídio qualificado e importunação sexual (artigos 121, § 2o, inciso I c/c 14, inciso II, e 215-A, todos do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de impronúncia ou de desclassificação para a contravenção de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
4. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. Havendo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio tentado e do crime conexo, não há falar em impronúncia do acusado.
5. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi, o que não se verifica da hipótese dos autos.
6. Nos termos do art. 78, I, do CPP, no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalece a primeira. Assim, a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de importunação sexual, deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797580, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023; TJDFT, Acórdão 1991483, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 23/04/2025.